Tribunal: TJDFT
Processo: 0019032-81.2012.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0019032-81.2012.8.07.0007 EMBARGANTE: AGNALDO JOSE DA SILVA, MARIA ROSA DA SILVA, ODENICE BEZERRA DAS NEVES DA SILVA, S.A AUTOMOVEIS LTDA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Diante dos efeitos infringentes pretendidos com os embargos de declaração, intime-se o embargado-apelante para manifestar-se, em cinco dias, art. 1.023, §2o, do CPC. Intimem-se. Brasília - DF, 16 de maio de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora